Tribunal: TJDFT
Processo: 0707357-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707357-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO ORIGINAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: GRACA &amp; GRACA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Auto Posto Original Derivados de Petróleo Ltda. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. Em suas razões, o agravante sustenta que foi condenado a não usar a razão social da agravada, sob pena de multa diária a cada reiteração, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Alega que opôs exceção de pré-executividade para discutir a inexigibilidade da multa cominatória cobrada em sua totalidade (R$ 50.000,00), haja vista que a agravada trouxe aos autos apenas um único comprovante do descumprimento da obrigação de não fazer, o que acarretaria o pagamento de astreintes no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Assevera que o magistrado a quo rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, sob o fundamento de que referida matéria não é de ordem pública e exige dilação probatória. Informa que interpôs agravo de instrumento contra referida decisão e, posteriormente, recurso especial, o qual considerou cabível a discussão acerca do valor da multa cominatória em sede de exceção de pré-executividade. Aduz que, após o trânsito em julgado, os autos retornaram à instância originária, tendo o magistrado a quo, por meio da decisão agravada, rejeitado novamente a exceção de pré-executividade com base no argumento que o colendo STJ já havia afastado. Assevera que a exigibilidade da multa está condicionada à comprovação de que o agravante descumpriu reiteradamente a obrigação de não fazer em todos os dias subsequentes à sentença, não bastando a juntada de um único comprovante, com a data de quatro meses após o trânsito em julgado da sentença. Argumenta que a multa não foi fixada em dias, mas sim, pela comprovação do descumprimento da obrigação. Sustenta que a exceção de pré-executividade é a via adequada para a impugnação referente ao excesso de execução decorrente da aplicação das astreintes, uma vez que a discussão acerca do valor da multa cominatória não demanda dilação probatória para resolução. Alega que o perigo de dano irreparável emerge do fato de o agravante se encontrar em processo de recuperação judicial, tendo sofrido diversas penhoras online no decorrer do cumprimento de sentença originário. Argumenta que, a qualquer momento, poderá ocorrer a liberação dos valores penhorados. Liminarmente, pugna pela condição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo, para, reformando a decisão agravada, acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer o excesso de execução referente à multa cominatória, devendo o cumprimento de sentença das astreintes prosseguir pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Com relação à lesão de difícil reparação, verifica-se que foram realizadas penhoras online nas contas do agravante/executado, tendo a agravada/exequente requerido a liberação dos referidos valores (ID no 124641987, do processo de referência). Quanto à probabilidade do direito, em uma primeira análise, parece ser possível a discussão acerca do valor cobrado a título de multa cominatória, por meio de exceção de pré-executividade, a fim de se observar o princípio da vedação do enriquecimento sem causa. Conforme julgamento realizado pelo colendo STJ, “o que se discute no caso concreto é a estrita observância do que foi determinado no título executivo de fls. 62/69, e-STJ, segundo o qual, a multa cominatória incidiria cada vez que a recorrente descumprisse a ordem ali fixada, de sorte que a ação executiva deveria circunscrever-se a essa condição, cuja ocorrência deverá ser aferida pela Corte de Origem” (ID no 174030841 - págs. 137/145). No caso vertente, de uma breve análise dos autos do processo de origem, verifica-se que o agravado/exequente juntou apenas um único documento, que parece demonstrar que o agravante/executado descumpriu a obrigação imposta (ID no 9149057, do processo de referência). Desse modo, em princípio, faz-se imperiosa a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o cumprimento de sentença pelo valor da totalidade das astreintes, a fim de se apreciar se, de fato, houve a comprovação do descumprimento da obrigação por mais de cem (100) dias. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator